Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DECRETO No 20.910/32. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO. ATRASO. ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO. MORA EX RE. JUROS. PAGAMENTO. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. Considerando que o crédito da autora requer confirmação judicial, para possuir certeza e exigibilidade, não é possível aplicar a compensação na fase de conhecimento. A ausência de trânsito em julgado da sentença que constitui o crédito da ré também é óbice para a compensação, pois, apesar de provisoriamente ser certo, líquido e exigível, tanto que é objeto de cumprimento provisório de sentença, pode vir a ser desconstituído, quando do julgamento dos recursos extraordinários pendentes de decisão. A compensação, sobretudo porque não preenchidos seus requisitos na fase de conhecimento, pode vir a ser alegada em eventual cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, VII, do Código de Processo Civil. No caso, o prazo aplicável é quinquenal, na forma do Decreto no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre autora (licitante vencedora/contratada) e a ré (contratante) é de direito público, atraindo as regras próprias do regime jurídico administrativo, ao passo que a requerida é sociedade de economia mista que presta serviços públicos. Demonstrado que a contratada não concordou com os atrasos nos pagamentos, tendo inclusive ajuizado demandas anteriores, devem lhe ser pagos os encargos moratórios devidos, na dos artigos 389 e 406, do Código Civil. Embora o artigo 323, do Código Civil, disponha que sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos, não tendo sido emitido termo de quitação, não há como presumir pagos os juros devidos. Os juros moratórios decorrem da lei, não sendo necessário que estejam previstos no contrato celebrado. O regime público dos contratos administrativos não afasta a aplicação de normas de direito privado, consoante dispõe o artigo 54, caput, da Lei no 8.666/93. A possibilidade de a Administração Pública incluir cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos não permite que adote procedimento que cause desequilíbrio financeiro ao contratado, tal como ausência de pagamento de encargos em virtude da sua mora. Consoante estabelece o artigo 397, caput, do Código Civil, aplicável ao caso concreto, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.